Tribunal: STF
Processo: Rcl 48058
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM CERTAME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900-RG, TEMA 22. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Suzy Mara da Silva, em 25.6.2021, contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 43.172, que teria descumprido o julgado no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 de repercussão geral.



O caso



    2. Em 26.3.2012, Suzy Mara da Silva impetrou o Mandado de Segurança n. 0028159-53.2012.81.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso contra atos do Delegado Geral de Polícia Civil de Mato Grosso e da Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso – Funemat, pelos quais a impetrante foi eliminada do concurso público para o cargo de delegada de polícia.



    Relatou ter obtido a quinta posição como Portadora de Necessidades Especiais – PNE e prosseguido no concurso com base em decisão judicial proferida contra ato da equipe médica do concurso, sendo posteriormente eliminada por ter sido considerada “não recomendada” na 6ª Fase de Investigação Social. Afirma assim ter ocorrido contrariedade ao “Princípio da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA’” (fl. 13, e-doc. 2).



     



    Afirma-se “alvo de investigação no Inquérito Policial Federal 252/2008 autuado em 29.04.2008. Em consequência, instaurou-se Procedimento Penal que tramita[va] (…) na 5ª VJF e Procedimento Administrativo Disciplinar N. 448597/2008” e realçou “não have[r] qualquer condenação contra si, em virtude de tal investigação, ou qualquer outra, nem na esfera penal nem administrativa” (fl. 14, e-doc. 2).



     



    A medida liminar requerida no mandado de segurança foi indeferida, em 21.5.2012, ao fundamento de que “os gravíssimos fatos atribuídos, em ação penal, contra a impetrante, são incompatíveis, a mais não poder, com a atividade policial” (e-doc. 4, fl. 101). A segurança foi denegada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos seguintes:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA - NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE PODER DECISÓRIO, DE MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO ATO TIDO COMO COATOR - ACOLHIMENTO - CANDIDATO DENUNCIADO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 288 E 317 DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DA EXCLUSÃO PREVISTA EM EDITAL - CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO PRETENDIDO - VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PREVALÊCIA DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA SEGURANÇA PÚBLICA EXCLUSÃO EXPRESSAMENTE PERMITIDA NO EDITAL DO CERTAME ORDEM DENEGADA. 



    1. Não fere o princípio de presunção de inocência e não se caracteriza ilegal a não recomendação de candidato na fase de investigação social para o cargo de Delegado de Polícia quando ele responde a ações penais de formação de quadrilha e corrupção ativa, as quais são incompatíveis com a atividade de Delegado de Policia, a quem incumbe a manutenção, da ordem pública e da segurança pública e jurídica.



    2. Inexiste direito liquido e certo para permanência de candidato em concurso quando o Edital prevê a eliminação de candidato a cargo de Delegado de Polícia que tenha praticado ato desabonador da sua conduta, mediante comprovação documental” (fl. 12, e-doc. 5).



    Essa decisão foi objeto do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 43.172, ao qual a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 12.11.2013, em decisão assim ementada:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATA DENUNCIADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros precedentes no sentido de que o candidato indiciado em inquérito policial ou condenado em sentença penal sem trânsito em julgado não pode ser eliminado do concurso público com base nessas circunstâncias. Essa jurisprudência pode justificar-se a respeito de cargos públicos de menor envergadura, v.g., o de agente penitenciário, precisamente a situação examinada no precedente de que trata o RMS 32.657, RO, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima (DJe, 14.10.2010). Outra, no entanto, deve ser a solução quando se cuida daqueles cargos públicos cujos ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado, incluído nesse rol o cargo de Delegado de Polícia. O acesso ao Cargo de Delegado de Polícia de alguém que responde ação penal pela prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa compromete uma das mais importantes instituições do Estado, e não pode ser tolerado. Recurso ordinário desprovido” (fl. 141, e-doc. 5).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Ari Pargendler, Relator, assinalou:



    “O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros precedentes no sentido de que o candidato indiciado em inquérito policial ou condenado em sentença penal sem trânsito em julgado não pode ser eliminado do concurso público com base nessas circunstâncias. Essa jurisprudência pode justificar-se em cargos públicos de menor envergadura, v.g., o de agente penitenciário, precisamente o precedente de que trata o RMS 32.657, RO, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima (DJe, 14.10.2010). Outra, no entanto, deve ser a solução quando se cuida daqueles cargos públicos cujos ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado. Com efeito, como dispensar o candidato ao cargo de Juiz de Direito de ter uma conduta irretocável, se dele pode ser afastado por conduta incompatível; leia-se a propósito o art. 29 da Lei Complementar nº 35, de 1979, que autoriza o afastamento do magistrado sujeito à ação penal. Como conciliar, de um lado, o afastamento do cargo por incompatibilidade da conduta de seu ocupante com o exercício deste, e, de outro, autorizar o acesso a esse mesmo cargo por quem está sujeito a uma ação penal ? E alguém, em sã consciência, pode afirmar que o cargo de Delegado de Polícia pode ser exercido por quem está sendo processado criminalmente pelos crime de quadrilha e de corrupção ativa ? Uma decisão que permitisse a investidura de alguém nessas condições estaria autorizando que as instituições do Estado fossem tomadas de assalto por quem não está comprometido em preservá-las. Voto, por isso, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário” ( fl. 139, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, Suzy Mara da Silva interpôs recurso extraordinário (fl. 150, edoc-5), autuado neste Supremo Tribunal como Recurso Extraordinário n. 804.597, vindo-me conclusos em 2.4.2014.



    Em 5.9.2014, antes do julgamento do mérito da repercussão geral veiculada no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, dei provimento ao recurso da reclamante, ao fundamento de que o entendimento firmado no acórdão recorrido divergia da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que inadmitia a “exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória” (fl. 255, e-doc. 5). Essa decisão foi objeto de reconsideração, em 16.10.2014, sendo determinada a devolução destes autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento daquele precedente de repercussão geral. 



    Em 6.2.2020, após a conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, determinou o encaminhamento dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (fl. 41, e-doc. 6), tendo a Primeira Turma daquele Tribunal Superior decidido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. EXCEÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO.



    1. Recurso interposto contra acórdão da Primeira Turma, o qual entendeu que “o acesso ao Cargo de Delegado de Polícia de alguém que responde à ação penal pela prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa compromete uma das mais importantes instituições do Estado, e não pode ser tolerado”.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    3. No mesmo precedente, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    4. Hipótese que se enquadra na exceção acima prevista, pois de extrema gravidade a acusação formal de prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa contra uma pessoa que pretende assumir o cargo de delegado de polícia, no âmbito, pois, da segurança pública.



    5. Juízo de retratação rejeitado” (fl. 55, e-doc. 6).



     No voto condutor daquele julgamento, o Ministro Gurgel de Faria, relator, realçou:



    “Entendo que a ratio do precedente paradigma foi desenvolvida no sentido de impedir que cláusula de edital de concurso público, em abstrato, restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, ou que esses fatos implicassem automaticamente eliminação do certame. 



    Porém, atento às possibilidades de exceções à regra, o mesmo julgado anteviu hipóteses nas quais seria admitido valorar negativamente processos em andamento em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    Durante os debates que ensejaram a consolidação do tema, o Ministro Gilmar Mendes, ao concordar com ponderação anterior suscitada pelo Ministro Roberto Barroso, registrou que: 



    assim como formulado quando da sessão de 11.5.2016, penso que haverá situações em que as circunstâncias fáticas se imporão, antes mesmo do reconhecimento formal da culpa, por órgão colegiado ou pelo STJ, de modo a inviabilizar a participação do candidato a certame público. Imagine-se, por exemplo, a situação do candidato que esteja envolvido em quantidade relevante de inquéritos por prática de crime de pedofilia e que pretende se candidatar a professor de ensino fundamental. Ante o exposto, acompanho o Relator tendo em vista já os precedentes citados, mas reconhecendo as dificuldades que se colocarem relação à fixação de tese nesta temática. Certamente esse tema acabará por voltar aqui por força ou por necessidade de distinguishing, tendo em vista as múltiplas peculiaridades que marcam o tema. (Grifos acrescidos) 



    No caso, em desfavor da recorrente, penso ser de extrema gravidade a acusação formal de prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa para uma pessoa que pretende assumir uma delegacia de polícia, no âmbito, pois, da segurança pública. 



    Aliás, os crimes pelos quais responde a impetrante guardam íntima relação com as funções que terá que desempenhar na condição de delegada, a ratificar a proporcionalidade da exclusão. 



    Nesse passo, o caso em particular se encontra dentro das hipóteses de exceção acima previstas; assim, comungo do seguinte entendimento: 



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.(...)



    II - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República. IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional. V - Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes. VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes. VII - (...) IX - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) (Grifos acrescidos). 



    Com efeito, tenho que não é o caso de aplicação do art. 1.040, II, do CPC” (fls. 60-61, e-doc. 6).



     



    Em 29.3.2021, o Ministro Jorge Mussi negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. SEGUIMENTO NEGADO (…)



    Verifica-se (...) que o acórdão proferido por este Sodalício encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal que ainda se encontra em andamento. Com efeito, a recorrente é candidata ao cargo de Delegado de Polícia, carreira que integra a segurança pública, existindo, em seu desfavor, processo criminal em que apuram crimes graves, quais sejam, de corrupção ativa e formação de quadrilha. Assim, embora o feito ainda esteja em curso, o certo é que se trata de ação penal que está em vias de ser sentenciada, ou seja, não se trata da simples existência de boletim de ocorrência ou de inquérito policial em desfavor da recorrente, não se podendo olvidar que os crimes que lhe foram imputados, de indiscutível gravidade, guardam estreita relação com as funções de Delegado de Polícia, justificando, assim, a sua eliminação do certame, sem que se possa cogitar de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário”.



    Ao julgar o agravo regimental interposto contra essa decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF). 2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade". 3. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento. 4. Agravo interno não provido” (fl. 125, e-doc. 6).



     



    3. Contra essa decisão Suzy Mara da Silva ajuíza a presente reclamação.



     A reclamante alega ter o Superior Tribunal de Justiça assentado “que a causa trataria da excepcionalíssima ressalva aventada nos debates, dadas a gravidade abstrata dos delitos imputados – de corrupção e quadrilha – e a natureza do cargo para o qual ela foi aprovada; mas o recurso extraordinário demonstra precisamente que, ao legitimar o ato administrativo sob esse pretexto, a despeito do superveniente paradigma vinculante, o aresto, ratificado pela Turma julgadora desrespeita o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal” (fl. 3).



    Argumenta que, “ao recusar o juízo de retratação com base em distinção artificial das causas, a Turma julgadora, contrariou o núcleo da tese vinculante firmada [no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG]” (fl. 4).



    Afirma que, “apoiada nessa inexistente distinção, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça barrou o recurso extraordinário da reclamante, confirmando (…) a falta de aplicação da tese ao caso correspondente pelo Tribunal a quo” e informa que estão “pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela reclamante àquele acórdão, de modo que não estão presentes, aqui, as causas de inadmissibilidade previstas no §5º do artigo 988 do Código de Processo Civil” (fl. 4).



     



    Sustenta ter a autoridade reclamada usurpado a competência deste Supremo Tribunal, pois, “diante da negativa à retratação da turma julgadora, (...) era o caso de se remeter o recurso ao Supremo” (fl. 5).



    Argumenta que, “tivessem as autoridades administrativas [apontadas como coatoras] ao menos lido a volumosa denúncia e procurado justificar o ato de eliminação do concurso nas circunstâncias próprias da imputação, perceberiam que a reclamante foi incluída de inopino no polo passivo de uma ação penal oferecida contra quase 70 réus, sem qualquer descrição objetiva e com respaldo em provas minimamente idôneas de que ela teria praticado os crimes imputados. Aliás, ela é Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado de Mato Grosso desde 1995, foi absolvida das acusações de desvio de conduta decorrentes da mesma investigação e não possui, em sua ficha funcional, qualquer mácula” (fl. 8).



     



    Assevera que “a turma julgadora teve a oportunidade de se retratar, mas deduziu que o caso trataria de hipótese excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, embora não envolva criminosa habitual, pessoa presa em flagrante ou algo de fato excepcional; mas, sim, por causa da gravidade abstrata dos delitos e da natureza policial do cargo que ela almeja” (fl. 10).



    Ressalta que “há nove anos a reclamante vem sendo punida – impedida de exercer o cargo público para o qual foi aprovada –, apenas por ter sido incluída açodadamente no polo passivo de uma confusa ação penal iniciada treze anos atrás, ainda sem sentença, como se culpada fosse” (fl. 11).



    Realça que a espécie está integralmente subsumida ao precedente vinculante e aponta precedentes jurisprudenciais que afirma favoráveis à sua tese.



    Conclui que “a eliminação da reclamante não se lastreou em condenação nem em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei; conforme consta explicitamente dos acórdãos, partiu-se da presunção, contrária à garantia constitucional, de que ela seria culpada dos crimes imputados” (fl. 15).



     



    Formula os seguintes pedidos:



    “Por todas essas razões, a reclamante pede e confia que, ao final, será julgada procedente esta reclamação, desde logo, para que seja admitido, conhecido e provido o recurso extraordinário cujo processamento foi indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar-se o acórdão de mérito, para que seja julgada procedente a impetração deduzida originalmente perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, anulando-se sua ilegal eliminação do concurso e determinando-se, como consequência, sua nomeação e posse no cargo. 



    Sucessivamente, requer seja julgada procedente a reclamação, ao menos, para que seja casado o acórdão reclamado e determinado o regular processamento do recurso extraordinário. 45. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do processo ao menos até que seja sentenciada a ação penal que deu origem à sua eliminação do concurso, já que vem sendo punida há mais de uma década com base exclusiva no juízo do órgão acusatório” (fl. 18).



    4. Em 5.8.2021, foram determinadas a citação do beneficiário do ato reclamado, requisição de informações à autoridade reclamada e vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 9). 



    5. Em 13.8.2021, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, prestou informações (e-doc. 11).



    6. Em sua contestação, apresentada em 2.9.2021, Mato Grosso sustenta o descabimento da presente reclamação, “na medida em que demanda revolvimento fático-probatório para aferir os motivos pelos quais houve a sua eliminação no concurso público para Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso e se tais motivos se adequam ao definido no Tema n.º 22 da repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 18).



    Argumenta que, “para aferir se houve ou não a situação de excepcionalidade aventada pelo acórdão objeto da reclamação, há necessidade de análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, mormente os documentos que atestam o motivo pelo qual houve a deflagração de ação penal contra a reclamante, o que não é cabível em sede de reclamação constitucional” (fl. 4, e-doc. 18).



    Afirma que “não houve qualquer malferimento ao decidido no Tema n.º 22 da repercussão geral, na medida em que, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal indicou que, em situações excepcionais e de indiscutível gravidade, há possibilidade de reprovação em concurso público de candidato que responde ação penal em curso” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pede seja julgada improcedente a presente reclamação.



    7. Em 1º.10.2021, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido: 



    “RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCLUSÃO DO CERTAME. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação” (e-doc. 21).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    9. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de exercer o juízo de retratação para aplicar o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, a autoridade reclamada teria descumprido o que fixado no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral.



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020).



    Na espécie em exame, o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Entendo que a ratio do precedente paradigma foi desenvolvida no sentido de impedir que cláusula de edital de concurso público, em abstrato, restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, ou que esses fatos implicassem automaticamente eliminação do certame. 



    Porém, atento às possibilidades de exceções à regra, o mesmo julgado anteviu hipóteses nas quais seria admitido valorar negativamente processos em andamento em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) 



    No caso, em desfavor da recorrente, penso ser de extrema gravidade a acusação formal de prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa para uma pessoa que pretende assumir uma delegacia de polícia, no âmbito, pois, da segurança pública. 



    Aliás, os crimes pelos quais responde a impetrante guardam íntima relação com as funções que terá que desempenhar na condição de delegada, a ratificar a proporcionalidade da exclusão. 



    Nesse passo, o caso em particular se encontra dentro das hipóteses de exceção acima previstas; assim, comungo do seguinte entendimento:(...)



    Com efeito, tenho que não é o caso de aplicação do art. 1.040, II, do CPC” (fls. 60-61, e-doc. 6 – grifos nossos).



    Embora a reclamante sustente ser caso de aplicação imediata da tese fixada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, ao manter decisão pela qual excluída a candidata na fase de investigação social, a autoridade reclamada agiu em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, apoiando-se nas exceções explicitadas naquele julgamento.



    11. Como se pode verificar, o critério distintivo aproveitado na decisão reclamada demonstra não ser desarrazoado nem discrepante dos debates realizados no julgamento Tema 22 da repercussão geral.



    Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não - (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha -; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado - (...) -, se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (...) regras provavelmente abusivas”.



      concurso”.



    Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei em meu voto:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (...)



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios